Tribunal: TJBA
Processo: 8030443-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030443-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGNILZA CHRISOSTOMO FERREIRA

Advogado(s)
:
LIVIA MARIA CHRISOSTOMO FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. AÇÃO PROPOSTA FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8030443-71.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
AGNILZA CHRISOSTOMO FERREIRA

e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, pelas razões constantes do Voto da Exma. Desembargadora Relatora.